Tribunal: TJSP
Processo: 0606827-38.2008.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 561.836/RN que, por sua vez, revela-se como paradigma do entendimento de que cessa o direito à incorporação do percentual resultante da conversão dos vencimentos em URV no caso de haver restruturação da carreira – Adequação do v. acórdão, nos termos da orientação do STF –

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 561.836/RN que, por sua vez, revela-se como paradigma do entendimento de que cessa o direito à incorporação do percentual resultante da conversão dos vencimentos em URV no caso de haver restruturação da carreira – Adequação do v. acórdão, nos termos da orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.